Tribunal: TJDFT
Processo: 0731267-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731267-40.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava contra a decisão (Proc. 0713943-87.2022.8.07.0006 – id 201835837) da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora das verbas remuneratórias do executado. Alega, em suma, que a jurisprudência autoriza a relativização da penhora do salário, quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, como no caso, considerando que o executado aufere remuneração líquida de R$ 31.700,00. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançar-se, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo, ampliativo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas pela lei (§ 2o), como se estas fossem meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ É curioso notar, a propósito de classe gramatical, que o entendimento segundo o qual a impenhorabilidade seria “mitigada” para além das exceções legais, implica a indevida substituição do adjetivo impenhorável pelo penhorável, de tal modo que o CPC 833, IV, no que aqui interessa, passa a ser lido (embora assim não esteja escrito) do seguinte modo, diametralmente oposto ao texto legal: 833. São penhoráveis: IV- (...), salvo se a penhora ensejar risco à subsistência digna do devedor. Seja como for, assinalo que, mesmo para os que defendem a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a subsistência digna do devedor, certeza essa que não se tem no caso. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Embora citado, o agravado não constituiu procurador. Intime-se, pois, a agravado, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator